Tribunal: TJBA
Processo: 8067970-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067970-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JULIANA ALMEIDA SALES DIAS LIMA Advogado(s):ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO, SANDRO LEONY SOUZA COSTA ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL – PLANSERV. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICO. ABOMINOPLASTIA E CORREÇÃO DE DIASTASE ABDOMINAL. FINALIDADE TERAPÊUTICA. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA INFUNDADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Serrinha/BA, que deferiu tutela provisória para determinar que o PLANSERV autorizasse a realização dos procedimentos de abdominoplastia pós-bariátrica e correção de diástase dos retos abdominais, no prazo de 10 dias, sob pena de multa, conforme indicação médica da rede credenciada, diante da recusa administrativa de cobertura. O agravante sustentou ausência de urgência, natureza estética dos procedimentos e necessidade de perícia médica judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência que determinou a realização dos procedimentos cirúrgicos; (ii) definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde estadual foi legítima diante dos elementos médicos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relatório médico apresentado atesta a necessidade da realização dos procedimentos por razões clínicas e funcionais — incluindo dermatites recorrentes, diástase abdominal e impacto à qualidade de vida — descaracterizando o caráter meramente estético da intervenção. 4. Os laudos da médica assistente credenciada e parecer técnico do NAT-JUS, que respaldaram a pertinência dos procedimentos indicados, contrariam a negativa do PLANSERV fundamentada em perícia administrativa. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos reparadores indicados após cirurgia bariátrica, desde que haja recomendação médica, sendo abusiva a recusa da operadora do plano de saúde. 6. O direito à saúde e à integridade física deve prevalecer sobre formalismos administrativos, especialmente quando há risco de agravamento do quadro clínico e abalo emocional, conforme destacado no relatório médico que menciona inclusive o afastamento social da paciente. 7. A concessão da tutela provisória está amparada no art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável à saúde da agravada, e respaldada em relatório médico da médica assistente da agravante, sendo irrelevante, nesta fase, a realização de perícia judicial. 8. A alegação de irreversibilidade da medida não afasta sua concessão, dado que a intervenção possui finalidade terapêutica e está respaldada por documentação médica e técnica consistente. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto Estadual nº 11.257/08. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0522125-23.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, pub. 20.05.2021; TJBA, Apelação nº 0524948-04.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, pub. 06.08.2019; TJBA, Apelação nº 0501596-26.2016.8.05.0150, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 26.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067970-89.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado(a) JULIANA ALMEIDA SALES DIAS LIMA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA